Tribunal: TJDFT
Processo: 0723949-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723949-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: GONCALO FERNANDES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFIGERANTES S/A contra a decisão proferida pelo i. Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0730888-43.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido do exequente de penhora e o saque do saldo da conta vinculada ao PIS/PASEP de titularidade do executado. Pelo despacho de ID 15574118 determinei nova tentativa de intimação do agravado para a apresentação de contrarrazões ao recurso, no mesmo endereço em que a intimação realizada por oficial de justiça, no cumprimento de sentença originário, restou cumprida. Em resposta, pela certidão de ID 18013872, o oficial de justiça informou que ao se dirigir ao endereço apontado, deixou de proceder à intimação do agravado, por ter sido informado que o intimado faleceu no dia 27.02.2020. A certidão de óbito restou juntada no ID 18014848. Ante o exposto, em observância ao art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a citada certidão, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020 13:03:56. ROBSON BARBOSA Desembargador